Tribunal: TJES
Processo: 5000542-41.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000542-41.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: FRANKCIANE CUNHA DA COSTA e outros (4)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. VAZAMENTO DE ÓLEO NO MOTOR. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por Yamaha Motor do Brasil Ltda. e Bramok Motos Importação e Exportação Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória para condená-las, solidariamente, à restituição do valor pago pela motocicleta e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de vício de fabricação não sanado no prazo legal.

2.A sentença determinou, ainda, a entrega do veículo livre de ônus e com documentação regular, bem como fixou o dano moral em R$2.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão:(i) saber se o Juizado Especial Cível é competente diante da alegada necessidade de prova pericial;(ii) saber se as recorrentes possuem legitimidade passiva; e(iii) saber se, constatado o vício e a ausência de reparo no prazo de 30 dias, é devida a restituição do valor pago e a indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A competência do Juizado Especial não se afasta pela mera alegação de complexidade técnica, sendo suficiente a prova documental para solução da controvérsia.

5.Rejeita-se a ilegitimidade passiva das fornecedoras, pois, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento (CDC, art. 18, caput).

6.O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC foi suspenso pelas reclamações formuladas pela consumidora perante a assistência técnica e o PROCON.

7.Comprovado o vício de fabricação e o descumprimento do prazo legal de 30 dias para reparo (CDC, art. 18, § 1º), surge para o consumidor o direito de optar pela restituição do valor pago.

8.O dano moral está configurado, pois a consumidora foi privada do uso do bem novo por meses, frustrando expectativa legítima e configurando desvio produtivo do consumidor.

9.O valor arbitrado em R$2.000,00 é proporcional, não se mostrando irrisório nem excessivo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recursos conhecidos, parcialmente no caso da
Yamaha Motor do Brasil Ltda.
, e desprovidos. Mantida integralmente a sentença pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/1995, art. 46).

Tese de julgamento:
“É legítima a restituição do valor pago por motocicleta zero quilômetro que apresentou vício de fabricação não sanado no prazo legal de 30 dias, sendo devida a indenização por dano moral diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e da privação prolongada do uso do bem.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000542-41.2024.8.08.0050

RECORRENTES: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, BRAMOK MOTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RECORRIDO: FRANKCIANE CUNHA DA COSTA

SENTENÇA:RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. VAZAMENTO DE ÓLEO NO MOTOR. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por Yamaha Motor do Brasil Ltda. e Bramok Motos Importação e Exportação Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória para condená-las, solidariamente, à restituição do valor pago pela motocicleta e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de vício de fabricação não sanado no prazo legal.

2.A sentença determinou, ainda, a entrega do veículo livre de ônus e com documentação regular, bem como fixou o dano moral em R$2.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão:(i) saber se o Juizado Especial Cível é competente diante da alegada necessidade de prova pericial;(ii) saber se as recorrentes possuem legitimidade passiva; e(iii) saber se, constatado o vício e a ausência de reparo no prazo de 30 dias, é devida a restituição do valor pago e a indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A competência do Juizado Especial não se afasta pela mera alegação de complexidade técnica, sendo suficiente a prova documental para solução da controvérsia.

5.Rejeita-se a ilegitimidade passiva das fornecedoras, pois, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento (CDC, art. 18, caput).

6.O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC foi suspenso pelas reclamações formuladas pela consumidora perante a assistência técnica e o PROCON.

7.Comprovado o vício de fabricação e o descumprimento do prazo legal de 30 dias para reparo (CDC, art. 18, § 1º), surge para o consumidor o direito de optar pela restituição do valor pago.

8.O dano moral está configurado, pois a consumidora foi privada do uso do bem novo por meses, frustrando expectativa legítima e configurando desvio produtivo do consumidor.

9.O valor arbitrado em R$2.000,00 é proporcional, não se mostrando irrisório nem excessivo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recursos conhecidos, parcialmente no caso da
Yamaha Motor do Brasil Ltda.
, e desprovidos. Mantida integralmente a sentença pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/1995, art. 46).

Tese de julgamento:
“É legítima a restituição do valor pago por motocicleta zero quilômetro que apresentou vício de fabricação não sanado no prazo legal de 30 dias, sendo devida a indenização por dano moral diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e da privação prolongada do uso do bem.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
FRANKCIANE CUNHA DA COSTA
em face de
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA., BRAMOK MOTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., MOTOMAX LTDA. e COMPROPAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.
, com base nos fatos e fundamentos expostos no termo de reclamação vinculado ao ID 14065673, requerendo a parte autora: a) a condenação das requeridas na restituição de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) relativos ao valor da motocicleta, e; b) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 14065813):

Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para condenar solidariamente as requeridas YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA., BRAMOK MOTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e MOTOMAX LTDA. a: a) realizarem o pagamento da importância de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) em favor da autora, com correção monetária a partir da data do evento danoso e juros de mora, contados a partir da citação; b) pagarem à autora indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

Caso a motocicleta YAMAHA FAZER 150CC (ano/mod. 2022 – placas SFR1I25) não esteja sob a posse das requeridas, fica facultado às mesmas promoverem a sua retirada na residência da autora, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de perdimento.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

E sentença integrativa (ID 14065826):

Assim, acolho os embargos declaratórios para sanar a omissão identificada e, via de consequência, deverá constar no dispositivo da sentença proferida:

i) a motocicleta deverá ser entregue com os respectivos documentos para transferência assinados com firma reconhecida (DUT – Documento Único de Transferência), Manual do Proprietário e chave reserva;

ii ) o veículo deverá ser entregue totalmente desembaraçado e livre de todos e quaisquer ônus e dívidas junto ao DETRAN e/ou Instituições Financeiras.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado.

Em seu recurso (ID 14065822), a recorrente
BRAMOK MOTOS
sustenta, em preliminar: a) a incompetência do Juizado Especial Cível pela complexidade da causa e necessidade de prova pericial; b) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas realizou a entrega do veículo, ganho pela autora em sorteio. Prejudicialmente, argui a decadência do direito da autora, com base no art. 26 do CDC. No mérito, pugna pela reforma da sentença, alegando a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

A recorrente
YAMAHA MOTOR DO BRASIL
, em suas razões (ID 14065836), argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, defende a inexistência de vício de fabricação e de falha na prestação de serviços, afirmando ter se colocado à disposição para o reparo. Impugna a condenação por danos morais, classificando o evento como mero aborrecimento e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

I - Do Recurso da YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

Compulsando os autos, verifica-se que a referida empresa, embora devidamente citada, não compareceu à audiência designada nos autos, tendo sua revelia sido corretamente decretada pelo juízo
a quo
.

Em que pese a revelia não retire o direito de recorrer, o recurso do revel não pode pretender a rediscussão de matéria fática, sobre a qual já operou a preclusão. Assim, o recurso merece conhecimento tão somente para as questões de ordem pública suscitadas nas razões recursais (ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial), as quais, adianto, desde já, que não merecem acolhimento.

Afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia, tal como registrado pelo sentenciante.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial. No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Quanto às demais matérias suscitadas, não conheço do recurso, tendo em vista que não se enquadram nas exceções previstas no art. 342, do CPC, quais sejam as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

II - Do Recurso da BRAMOK MOTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Preparo recolhido IDs. 14065823 e 14065824.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analiso, em conjunto, as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas pela recorrente BRAMOK, por estarem interligadas e, adianto, para rejeitá-las.

A preliminar de
incompetência do juízo
por necessidade de prova pericial não merece acolhida. Conforme entendimento consolidado, a complexidade da causa não é determinada pela natureza da matéria, mas pela necessidade de produção de prova técnica complexa. No caso em tela, os documentos carreados aos autos, em especial as Ordens de Serviço (ID 14065650) emitidas pela concessionária autorizada, são suficientes para comprovar o vício alegado (vazamento de óleo no motor) e a natureza do reparo necessário, tornando dispensável a realização de perícia para o deslinde da controvérsia.

A preliminar de
ilegitimidade passiva
também deve ser rechaçada. A relação jurídica em exame é de consumo, aplicando-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor. A BRAMOK, como vendedora que figurou na Nota Fiscal de aquisição do bem (ID 14065650, p. 7), possui plena legitimidade para responder pelos vícios do produto que colocou no mercado.

Por fim, afasto a
prejudicial de decadência
. O prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, para vícios em produtos duráveis, é obstado pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor, conforme § 2º, I, do mesmo artigo. A parte autora/recorrida levou a motocicleta à assistência técnica autorizada (MOTOMAX) em 08/08/2023 e, com a persistência do vício, novamente em 21/09/2023 (OS nº 3400 - ID 14065650), o que caracteriza a reclamação e impede o transcurso do prazo decadencial.

II.II - Do Mérito

No mérito, entendo que a r. sentença não merece reparos.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade das recorrentes por vício em motocicleta zero quilômetro que apresentou vazamento de óleo no motor poucos meses após a sua aquisição.

A condição de consumidora da autora e de fornecedor das recorrentes é inconteste. A existência do vício restou devidamente comprovada pela Ordem de Serviço nº 3400 (ID 14065650 - pág. 03), que atesta:
"APÓS DIAGNÓSTICO FOI IDENTIFICADO NA PARTE CENTRAL DO MOTOR UM PEQUENO ESPAÇAMENTO ENTRE AS JUNTA, CAUSANDO O VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR."

Igualmente comprovado restou o fato de que o vício não foi sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme faculta o art. 18, § 1º, do CDC. O veículo deu entrada na concessionária em 21/09/2023 e, em 28/11/2023, quando a autora formalizou reclamação perante o PROCON (ID 14065650, p. 1), o bem ainda se encontrava pendente de reparo, extrapolando em muito o prazo legal.

Uma vez ultrapassado o trintídio legal sem o efetivo conserto, nasce para o consumidor o direito potestativo de exigir, à sua escolha, uma das alternativas previstas nos incisos do § 1º do art. 18 do CDC, sendo legítima a opção da autora pela restituição da quantia paga. A alegação da recorrente de que se dispôs a reparar o bem não afasta o direito da consumidora, uma vez que tal prerrogativa está condicionada ao cumprimento do prazo legal, o que não ocorreu.

Como bem observado na sentença de origem (ID 14065813):

Ademais, convém registrar que o sorteio de produtos/serviços é estratégia comercial que busca atrair novos consumidores ou fidelizar os já existentes, de forma a arrecadar recursos para a manutenção da empresa.

(...)

Mostra-se incontroverso que a motocicleta apresentou defeito enquanto ainda estava coberta pela garantia contratual, restando comprovado pela autora que as medidas necessárias aos seus reparos/substituições foram adotadas tempestivamente. A atermação inicial encontra-se municiada com
prints
de mensagens e ordem de serviço relativos ao pedido de assistência empreendidos à assistência técnica autorizada (IDs 37450632 e 37450624).

Medida que também foi apresentada diretamente à fabricante (YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA.) através de reclamação formalizada perante o PROCON (IDs 37450633, 37450625 e 37450627), restando evidenciado naquela oportunidade que diante da impossibilidade de reparo imediato do defeito, ou seja, realização do concerto no dia 19/11/2023 pela assistência técnica (MOTOMAX LTDA.), a demandante optou por deixar sua motocicleta nas dependências desta empresa até finalização do serviço. Sendo fato que os reparos não foram finalizados no prazo legal.

Outrossim, registro que
“não cabe ao consumidor a prova do defeito do produto ou serviço. O consumidor provará o dano sofrido e o nexo causal entre o dano e o produto ou serviço. Cabe ao fornecedor, detentor dos meios técnicos da produção, provar a inexistência do defeito. É o que deflui das disposições normativas do CDC que preveem que o fornecedor só não será responsabilizado se provar que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste (art. 12, § 3º); ou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (art. 14, § 3º). A prova da ausência do defeito, portanto, segundo expressa dicção legal, fica a cargo do fornecedor” (CHAVES, BRAGA NETO e ROSENVALD, Novo Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 2015).

Feita tais considerações, entendo que competia às rés produzirem prova de fato positivo e obstativo do direito do autora, ou seja, comprovarem que o veículo encontravam-se em plenas condições de uso ou que procederam com os reparos que se faziam necessários durante a garantia. No entanto, não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (art. 373, II do CPC).

Nesse sentido, tem-se o posicionamento da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO .
MOTOCICLETA. VÍCIO OCULTO. VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA DEMANDA AFASTADA . MÉRITO. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. VEÍCULO LEVADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM DUAS OCASIÕES, SEM SOLUÇÃO DO PROBLEMA. NÃO SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS QUE AUTORIZA A RESCISÃO CONTRATUAL .
DEVER DO FORNECEDOR EM RESTITUIR OS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Recorrem as partes visando a reforma da sentença, sendo que a autora postula o reconhecimento do dano moral e a ré Moto Honda da Amazônia Ltda . postula a total improcedência do pedido, com preliminar de complexidade da demanda. 2. A prefacial não merece acolhimento, visto que a prova dos autos permite a correta compreensão dos fatos, não havendo necessidade de prova pericial. 3 . No mérito, a versão autoral está amparada em início de prova documental que lhe empresta verossimilhança. Nesse sentido, consta documentação relativa ao ingresso do veículo, que fora adquirido zero quilômetro, em oficina de concessionária da fabricante em dois momentos, sendo que no segundo ficou retida pela concessionária por mais de dois meses sob a justificativa de falta de peças e "acerto com seguradora" (fl. 20). 4 . Ainda, o documento da fl. 13 (nota fiscal) informa que no primeiro envio à assistência técnica foram substituídos arruela de dreno e óleo de motor, a confortar a tese da autora de vazamento de óleo. 5. Já a testemunha arrolada pela autora confirmou que havia vazamento de óleo na motocicleta e que autora relatou que se acidentara em razão desse defeito . 6. Presente a verossimilhança da alegação, cabe ao fornecedor do produto o ônus da prova da inexistência do defeito oculto a ensejar a rescisão do contrato de compra e venda com repetição dos valores pagos, frisando que não foi observado o prazo legal de 30 dias para reparo adequado do veículo. 7. O dano moral alegado pela autora não está comprovado . O fato de a autora ter se acidentado em razão do vazamento de óleo do motor da motocicleta não é suficiente para gerar o dano extrapatrimonial, visto que ausente comprovação de lesão física decorrente do fato, para tanto não bastando comunicação de ocorrência policial, que é documento de produção unilateral. RECURSOS DESPROVIDOS.(Recurso Cível, Nº 71005962337, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator.: Lucas Maltez Kachny, Julgado em: 23-02-2017) (TJ-RS - Recurso Inominado: 71005962337 GUAÍBA, Relator: Lucas Maltez Kachny, Data de Julgamento: 23/02/2017, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: 01/03/2017)

Enfim, não tendo demonstrado fato excludente de sua responsabilidade, a requerida deve ressarcir os prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

No que tange ao
dano moral
, tenho que este restou configurado. A situação vivenciada pela consumidora ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano. A aquisição de um veículo zero quilômetro gera a legítima expectativa de utilização plena e segura do bem. A frustração dessa expectativa, somada à privação do uso do produto por meses e à necessidade de buscar auxílio de órgãos de defesa do consumidor e, finalmente, do Poder Judiciário para a solução de um problema que deveria ser prontamente resolvido pelos fornecedores, configura ofensa a direito da personalidade e caracteriza a chamada "teoria do desvio produtivo do consumidor".

O valor da indenização, fixado em R$2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso interposto pela
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
; e
CONHECER
do recurso interposto pela
BRAMOK MOTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)